Tribunal: TJBA
Processo: 8058195-84.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8058195-84.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: CAOA MOTOR DO BRASIL LTDA e outros

Advogado(s)
:
JOSE GUILHERME CARNEIRO QUEIROZ

AGRAVADO: LUCIANO AUGUSTO TEIXEIRA FERREIRA

Advogado(s)
:
VITOR SILVA ROCHA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO COMINATÓRIA PARA SUBSTITUIÇÃO DE BEM DEFEITUOSO C/C INDENIZAÇÃO – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PELO JUÍZO DE ORIGEM – FORNECIMENTO DE VEÍCULO RESERVA – PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO DEMONSTRADOS – DECISÃO QUE SE MANTÉM – RECURSO DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8058195-84.2024.8.05.0000
, em que figuram como agravante CAOA MOTOR DO BRASIL LTDA e outros e como agravado LUCIANO AUGUSTO TEIXEIRA FERREIRA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer do presente recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.